Tribunal: TJBA
Processo: 8005837-06.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005837-06.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDEZIA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, RODRIGO NUNES BEZERRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por EDEZIA PEREIRA DE JESUS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos em que litiga com BANCO CSF S/A.

A recorrente sustentou que houve equívoco na interposição da apelação, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade para que fosse recebido como agravo de instrumento, e reafirmou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: definir se a apelação interposta contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça pode ser conhecida à luz do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

1. A decisão impugnada originalmente possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo, limitando-se a indeferir a gratuidade de justiça e determinar o recolhimento das custas, conforme o art. 203, § 2º, do CPC.

2. Nos termos do art. 1.015, inciso V, e do art. 101, caput, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade é o agravo de instrumento, e não a apelação.

3. A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, que somente se aplica em caso de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apelação interposta contra decisão interlocutória não pode ser recebida por fungibilidade, por caracterizar erro grosseiro (STJ, AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/02/2022; AgInt no REsp 1954791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/04/2022; AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/09/2016).

5. Inexistindo dúvida objetiva e não havendo indução da parte ao erro, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça configura erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. O recurso cabível contra decisão que indefere a gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, caput; 203, §1º; 1.009; 1.015, V; 1.021, §4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1954791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/09/2016; TJ-MG, AC 10473150007317002, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 01/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005837-06.2024.8.05.0110
, em que figuram como agravante EDEZIA PEREIRA DE JESUS e como agravada BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03